Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a expedição de ofício ao CAGED é medida eficaz para a satisfação do débito na execução de título extrajudicial.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego.
4. A utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) tem como objetivo coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07280481920248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024.